Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721750-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS AGRAVADO: VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de VIA VAREJO S.A.: A recalcitrância da parte sucumbente em adimplir os honorários advocatícios a que restou condenada nos termos do provimento jurisdicional definitivo proferido nos autos apenas se caracteriza a partir do escoamento, "in albis", do prazo de 15 (quinze) dias para que aquela parte, intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença, efetue o pagamento da dívida. Nesse contexto, impõe-se concluir que o termo "a quo" a ser considerado para a incidência dos juros de mora sobre os aludidos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto encargos decorrentes do atraso na quitação do débito, é o mesmo aplicável à multa do artigo 523, § 1o e aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Assim, apresente a parte exequente nova memória discriminada e atualizada de cálculos de seu crédito, observando o termo "a quo" para incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS contra a decisão de id. 62339707, que determinou a emenda à inicial de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissão porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos deveriam incidir a contar da data do trânsito em julgado do título judicial que os fixou. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 63166493. No mérito, contudo, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões, mormente porque os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos, conforme se depreende do dispositivo da sentença reproduzida nos termos do id. 61949828, foram expressamente fixados no percentual de 10% sobre o valor atribuído à ação de conhecimento primigênia. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 63166493, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que, arbitrados os honorários sucumbenciais em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16) e não da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 523). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de que o juízo determine o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário do valor descrito no cumprimento de sentença” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que a aplicação dos juros de mora para os honorários de sucumbência ocorram após o transito em julgado quando arbitrado em quantia certa e liquida, ou seja, que não haja necessidade de liquidação, nos termos do art. 85 § 16o do CPC”. Preparo recolhido (IDs 17535398 e 17535400). A decisão de fls. 1/3 ID 20492915 deferiu a atribuição de efeito suspensivo e postergou a análise da admissibilidade para depois da resposta ao recurso. Em contrarrazões, a Agravada argumenta que os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, o que autoriza serem estabelecidos ou modificados de ofício. Afirma que não se aplica ao caso o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, pois não houve condenação em quantia certa, mas sim arbitramento com base em percentual do valor da causa, de modo que o termo inicial dos juros é a data da intimação do devedor para o cumprimento da sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial da fase de cumprimento de sentença, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial de cumprimento de sentença. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que “dos despachos não cabe recurso”. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (AI 0718986-28.2019.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 25/06/2020) Assim sendo, somente depois que o Agravante se posicionar em relação ao despacho de emenda da petição inicial, promovendo ou não a alteração no demonstrativo do débito, haverá pronunciamento judicial decisório apto a desafiar recurso. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator